Tribunal: STF
Processo: RE 497532
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em detida apreciação de todos os aspectos subjacentes à questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reconsidero a decisão (e. Doc 51) na qual havia eu negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo espólio de Sergio Roberto Severo Portilho; e julgo prejudicados os correspondentes embargos de declaração (e. Doc 52).



    2. Em assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário.



    Dadas as especificidades do caso concreto, reputo cabível a percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais sujeitos ao teto constitucional.



    3. No julgamento da ADI n. 3.396, restou assentada a constitucionalidade do art. 4º da Lei n. 9.527/1997, ressalvando-se de seu alcance as empresas públicas e as sociedades de economia mista atuantes no domínio econômico, em regime de concorrência.



    Dessa maneira, as empresas estatais em sentido amplo (empresas públicas e sociedades de economia mista), preponderantemente sujeitas a regime jurídico de direito privado, devem observar a disciplina dos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB.



    Por outro lado, as empresas estatais que prestam serviços públicos, em regime de monopólio, podem admitir seus advogados sob outra disciplina jurídica, distinta daquela prevista nos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB. Neste ponto, não se distinguem cogitadas empresas estatais das pessoas jurídicas de direito público (CCB, art. 41).



    Um importante detalhe não pode ser olvidado. Apenas a derrogação do artigo 21 do Estatuto da OAB, que versa sobre honorários de sucumbência, não significa que eles não pertençam aos advogados da parte vencedora de certos litígios.



    Fosse simplesmente assim, os advogados da União, aos quais não se aplica a regra do art. 21 do Estatuto da OAB, não fariam jus aos honorários de sucumbência. Ocorre que, na ADI n. 6.053, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 30.7.2020, o Supremo Tribunal Federal lhes reconheceu o direito à percepção daquela verba, desde que respeitado o teto constitucional. A respectiva ementa recebeu a seguinte redação:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



     Como se viu na aludida ação de controle concentrado, os honorários de sucumbência, tal como aqueles percebidos pelos Advogados Públicos e também por Sergio Roberto Severo Portilho , devem ser considerados para fins de incidência do teto remuneratório, em virtude da prevalência das normas de Direito Público-Administrativo, conforme precedentes desta Corte.



     No julgamento da ADI n. 3.396/DF, a Ministra Cármen Lúcia assim pontuou:



    [...]



    16. Saliente-se, ademais, que, quanto aos honorários de sucumbência, não apenas o art. 21 dispõe serem eles devidos ao advogado. O art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil também estabelece:



    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.



    O Código de Processo Civil passou a impor, da mesma forma, serem os honorários advocatícios de sucumbência do advogado:



    Artigo 85 A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.



    Relembro que a Lei n. 13.327/2016, que dispõe sobre honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, foi objeto de várias ações diretas neste Supremo Tribunal Federal.



    Na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.165, 6.178, 6.181 e 6.197 e assentou ser possível o recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, devendo ser observado o teto constitucional do funcionalismo público. Essa a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE (ADI n. 6.165/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.8.2020).



    No mesmo sentido foram julgadas a ADI n. 6.053/DF, Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 30.7.2020, a ADI n. 6.162/SE e ADI n. 6.159/PI, ambas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.11.2020.



    4. Para fins de percepção dos honorários advocatícios de sucumbência, sequer me parece relevante identificar se as Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRÁS) são uma empresa estatal que presta serviços públicos em regime de monopólio ou se, ao contrário, atuam no domínio econômico concorrendo com outras do setor privado.



     Ora, se nem mesmo aos Membros da Advocacia Pública, que recebem subsídios, é vedado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com mais razão ainda fazem jus à percepção de tal verba os advogados que atuam em regime celetista convencional, ainda que ao amparo de dispositivos legais diversos do art. 21 do Estatuto da OAB (art. 23 da Lei 8.906/1994. art. 85, § 19, do Código de Processo Civil; e arts. 27 e 29/36, todos da Lei 13.327/2016).



     5. Ao apreciar a ADI 3.396/DF, sob a minha relatoria (DJ 3.10.2022), o Plenário do Supremo atribuiu interpretação conforme ao art. 4º da Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, para excluir do teto constitucional apenas as verbas recebidas por advogados atuantes em regime de concorrência com a iniciativa privada. A correspondente ementa, nos pontos aqui pertinentes, recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



    (...).



    1. A questão constitucional posta nos autos consiste em decidir sobre afastar-se a incidência de uma das leis (no caso a Lei n. 9.527/1997, art. 4º), em favor de outra (Lei n. 8.906/1994 Estatuto da OAB , arts. 18 a 21), por inconstitucionalidade da primeira. O conflito não se dá propriamente entre as normas legais (até porque, fosse assim, se resolveria mediante a mera revogação da lei anterior pela posterior), mas, sim, de uma destas com a Constituição, ao intentar afastar a aplicação da outra.



    (...).



    8. Analisando-se o disposto nos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, cuja aplicação aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista foi vedada pela lei impugnada, observa-se que nada ali pode ser negado a advogado empregado público de empresa concorrencial, a saber: a) independência técnica; b) desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho; c) limite de 8 horas diárias de trabalho; d) salário mínimo profissional; e) horas extras com 100% de acréscimo; f) adicional noturno com 25% de acréscimo; e g) percepção de honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte.



    9. A orientação do Supremo tem sido no sentido de que o recebimento de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público (ADIs 6.165, 6.178, 6.181, 6.197, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e ADI 6.053, Relator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020). Essa orientação é aplicável aos advogados com vínculo de emprego público, já que o art. 37, XI, da Constituição também se dirige aos empregados públicos.



    10. Empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não seja monopolista nem receba recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já consignou o Supremo em vários precedentes, ao interpretar o disposto no art. 37, § 9º, da Carta da República, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/1998 (por exemplo: AI 563.842 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 1º de agosto de 2013; RE 572.143 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de fevereiro de 2011).



    11. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para, atribuindo-se interpretação conforme ao art. 4º da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, excluir-se de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias não monopolistas (isto é, que se submetam à livre concorrência econômica com empresas privadas), observado o teto remuneratório, quanto à remuneração total (salário mais gratificações, adicionais e honorários) do advogado empregado público de empresa estatal dependente da entidade pública que autorizou sua criação (CF, art. 37, § 9º, na redação dada pela Emenda de n. 19/1998, c/c art. 2º, III, da Lei Complementar n. 101/2000).



    12. Se o advogado empregado público já foi admitido por meio de concurso cujo edital previa condições diversas daquelas constantes dos arts. 18 a 21 do Estatuto da OAB, prevalece o edital aceito pelo candidato sem impugnação sobre a presente interpretação conforme, em respeito às situações jurídicas constituídas.



    Nesse contexto, para fins de se definir se a verba recebida a título de honorários advocatícios irá se submeter ao teto constitucional, ressai necessário identificar se a ELETROBRÁS atua, ou não, em regime de monopólio.



6. O Decreto 4.559, de 30 de dezembro de 2002, ao aprovar a reforma do Estatuto Social da ELETROBRÁS, lhe atribuiu a natureza jurídica de sociedade anônima de economia mista federal (art. 1º); e estabeleceu, em seu art. 4º, as atividades a serem por ela desenvolvidas:



    Art. 4º. A ELETROBRÁS tem por objeto social:



    I - realizar estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica , bem como a celebração de atos de comércio decorrentes dessas atividades, tais como a comercialização de energia elétrica;



    II - cooperar com o Ministério, ao qual se vincule, na formulação da política energética do País;



    III - conceder financiamentos a empresas concessionárias de serviço público de energia elétrica sob seu controle, e prestar garantia, no País ou no exterior, em seu favor, bem como adquirir debêntures de sua emissão;



    IV - conceder financiamentos e prestar garantia, no Paí ou no exterior, em favor de entidades técnico-científicas de pesquisa sob seu controle;



    V - promover a apoiar pesquisas de interesse do setor energético, ligadas à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como estudos de aproveitamento de reservatórios para fins múltiplos;



    VI - contribuir para a formação do pessoal técnico necessário ao setor de energia elétrica brasileiro, bem como para a preparação de operários qualificados, mediante cursos especializados, podendo, também, conceder auxílio aos estabelecimentos de ensino do País ou bolsas de estudo no exterior e assinar convênios com entidades que colaborarem na formação de pessoal especializado; e



    VII - colaborar, técnica e administrativamente, com as empresas de cujo capital participe acionariamente e com os órgãos do Ministério ao qual se vincule.



     O rol de atividades constantes do objeto social da ELETROBRÁS evidencia a natureza monopolista de sua atuação, razão pela qual o recebimento dos honorários advocatícios deve observar os limites do teto constitucional.



     7. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo espólio de Sergio Roberto Severo Portilho para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido ressalvando, contudo, que os valores àquele título recebidos devem guardar estrita observância do teto constitucional.



     8. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



     9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente